Tribunal: TJBA
Processo: 8001535-83.2020.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001535-83.2020.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DIEGO JOSE PINTO CARDOSO DA ROCHA MATOS

Advogado(s)
:
MARCOS ERNESTO MENDES ARAUJO

APELADO: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

Advogado(s)
:
RENATO JOSE CURY, CAMILA BUENO DO PRADO KIRALY, TANIA KYRISSOGLOU, PEDRO AUGUSTO DE JESUS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. SUPOSTO VÍCIO OCULTO DECORRENTE DO ESCÂNDALO INTERNACIONAL "DIESELGATE". OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Diego José Pinto Cardoso da Rocha Matos contra acórdão da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, no âmbito de ação indenizatória ajuizada em face de Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda., objetivando reparação por danos materiais e morais em razão de suposto vício oculto em veículo Amarok, relacionado ao escândalo internacional denominado “dieselgate”. O embargante alegou omissão quanto à análise de documentos técnicos e econômicos aptos a comprovar a existência do defeito e a desvalorização do bem, contradição na aplicação da inversão do ônus da prova, obscuridade sobre a conclusão de inexistência de dano e erro material na fixação dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, notadamente: (i) omissão na análise de documentos técnicos e econômicos sobre o suposto defeito e seus efeitos; (ii) contradição na aplicação do princípio da inversão do ônus da prova; (iii) obscuridade na conclusão quanto à responsabilidade da fabricante e à existência de dano; e (iv) erro material na fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se constata omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, que analisou de forma expressa os elementos probatórios constantes dos autos, inclusive os documentos técnicos, a aplicação da inversão do ônus da prova e as razões de improcedência do pedido indenizatório.

Consta do voto embargado que o consumidor não atendeu à campanha de recall divulgada pela fabricante em 2017, tampouco apresentou indícios mínimos de verossimilhança quanto à ocorrência do vício, à existência de dano e ao nexo causal. Ainda, foi destacada a utilização contínua e prolongada do veículo, adquiridos em 2011/2012 e em uso por mais de dez anos.

A exigência de indícios mínimos, mesmo sob a égide da inversão do ônus da prova, foi devidamente fundamentada com base no princípio da verossimilhança das alegações, compatível com a legislação consumerista. Quanto aos honorários advocatícios, não houve demonstração de erro material, sendo a fixação compatível com os critérios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CDC, art. 6º, VIII.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001535-83.2020.8.05.0138
, em que figuram como apelante DIEGO JOSE PINTO CARDOSO DA ROCHA MATOS e como apelada VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.